Tribunal: TJDFT
Processo: 0717511-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM. AUSÊNCIA DE LAUDO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ausência de elaboração de laudo de avaliação inviabiliza a discussão de insignificância do dano. 1.1. Além disso, a conduta não pode ser considerada insignificante se o réu possui antecedentes criminais, sendo multirreincidente.
2. Recurso conhecido e não provido.